Tribunal: TJSP
Processo: 2154895-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE MANTEVE DECISÃO ANTERIOR, A QUAL INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - AGRAVO INTERPOSTO CONTRA NOVA DETERMINAÇÃO - RECONSIDERAÇÃO – MEDIDA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.